Tribunal: TJSP
Processo: 2241449-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu a nulidade suscitada pelos executados consubstanciada na ausência de nomeação de curador especial após realizada citação por edital, concedendo-lhes prazo para a apresentação de embargos à execução. Ainda, homologou os valores apresentados pelo perito nomeado, de acordo com o laudo pericial. Insurgência contra devolução de prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu a nulidade suscitada pelos executados consubstanciada na ausência de nomeação de curador especial após realizada citação por edital, concedendo-lhes prazo para a apresentação de embargos à execução. Ainda, homologou os valores apresentados pelo perito nomeado, de acordo com o laudo pericial. Insurgência contra devolução de prazo para apresentação de embargos à execução. Alegação de que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Art. 239, §1o do CPC. Inadmissibilidade. Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que a juntada pela parte de petição acompanhada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação não configura comparecimento espontâneo nos autos. Agravados que, quando de seu primeiro ingresso nos autos, juntaram procuração sem poderes específicos para receber citação. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.